Tribunal: TJES
Processo: 5004868-19.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004868-19.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

APELADO: NOEMI VEIGA SCHATTNER

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo e cartão consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora alegou jamais ter celebrado os contratos, enquanto a instituição financeira sustentou a regularidade das contratações, formalizadas por sistema digital com validação biométrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade e autenticidade das contratações impugnadas pela autora; e (ii) estabelecer se são cabíveis a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se submete à suspensão decorrente do Tema 1.414 do STJ, pois a causa de pedir consiste na negativa absoluta de contratação, e não em alegação de falha no dever de informação relacionado à contratação de cartão de crédito consignado.

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes relacionadas à prestação de seus serviços.

O fornecedor afasta sua responsabilidade quando comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar os instrumentos contratuais regularmente formalizados e documentos tecnológicos aptos a comprovar a contratação.

Os registros de biometria, fotografia, endereço de IP e geolocalização demonstram a manifestação de vontade da contratante e conferem autenticidade e integridade à contratação realizada por meio digital.

A geolocalização registrada coincide com o endereço informado pela própria autora, reforçando a confiabilidade da prova produzida.

A autora não apresenta elementos concretos capazes de infirmar a força probatória dos contratos digitais nem demonstra incapacidade civil ou vício de consentimento.

Comprovada a regularidade das contratações e a legitimidade dos descontos efetuados, não subsistem os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos digitais acompanhados de registros de biometria, fotografia, endereço de IP e geolocalização constitui prova suficiente da autenticidade da contratação quando ausentes elementos concretos capazes de infirmá-la.

A negativa genérica de contratação não prevalece diante de robusta prova tecnológica que demonstre a manifestação válida de vontade do consumidor.

Comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, são indevidos a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

A controvérsia fundada em negativa absoluta de contratação não se enquadra na suspensão determinada no Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011 (Tema Repetitivo sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros); STJ, Tema 1.414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004868-19.2025.8.08.0047

APELANTE
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

APELAD
A
: NOEMI VEIGA SCHATTNER

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada
por

NOEMI VEIGA SCHATTNER,
que
julgou procedente
s os pedidos iniciais
para
i)
declarar a nulidade dos contratos nºs. 601377621-3, 601377567-8 e 601377606-4;
ii)

determinar o ressarcimento
, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e
iii)
condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões
(id. 18128760)
a apelante sustenta, em síntese, a regularidade de todas as contratações,
tendo sido apresentados os respectivos instrumentos devidamente assinados por meio de sistema de validação com biometria.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que os descontos são devidos,
de modo que a recorrida
tinha plena ciência da operação e sua modalidade.

Defende a impossibilidade de devolução das quantias descontadas em dobro, pois não comprovada a má-fé, bem como os fatos narrados não configuram dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda não está abarcada pela ordem de suspensão decorrente da afetação do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido paradigma foca nas demandas em que há expressa alegação de vício de consentimento por violação ao dever de informação na oferta de cartão de crédito consignado (RMC) em detrimento de empréstimo consignado padrão.

Contudo, conforme se depreende da análise da exordial, a recorrida
afirmou
categoricamente que jamais
contraiu empréstimos ou contratou
o referido cartão de crédito junto ao banco requerido. Tratando-se de negativa peremptória de contratação, o feito possui causa de pedir diversa, devendo o julgamento ter prosseguimento regular.

Fixada tal premissa, mister destacar que a
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da contratação de empréstimo
e cartão de margem consignável.

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese
em apreço, vê-se que a documentação é robusta no sentido de comprovar a validade do vínculo jurídico firmado entre as partes.

A instituição financeira demandada desincumbiu-se perfeitamente do seu ônus probatório, porquanto comprovou, juntando aos autos, o
s
instrumento
s
contratua
is
devidamente formalizado
s
.

A prova documental
colacionada
é contundente ao demonstrar que a contratação se deu mediante protocolo de segurança processado via digital. Os documentos logísticos (ids. 18128738, 18128741 e 18128745) atestam o consentimento da autora, capturado por meio de registro fotográfico, indicação de endereço de IP e registro de geolocalização que situa o ato n
o
exato
endereço indicado na exordial
(São Mateus/ES).

Essa modalidade de contratação confere presunção de autenticidade e integridade à declaração de vontade.

Em suma, não havendo indícios de incapacidade civil ou vício de consentimento, e estando a contratação amparada na prova dos autos, entendo que a instituição financeira cumpriu o seu ônus probatório.

Portanto, diante da suficiente documentação tecnológica apresentada pela apelante e da ausência de elementos concretos por parte da autora capazes de afastar a força probatória dos contratos digitais, a improcedência dos pleitos declaratório e indenizatório é a medida imperativa.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
a
sentença
impugnada
, julgando
totalmente
im
procedentes
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), ficando suspensa a sua exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)